Tribunal: TJSP
Processo: 1000954-76.2022.8.26.0125
Classe: Remessa Necessária Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. HABEAS CORPUS. GUARDA MUNICIPAL. PORTE DE ARMA DE FOGO FORA DE SERVIÇO. Decisão concessiva do salvo-conduto nos limites do território do Estado. Restrição do artigo 6o, inciso IV, da lei n. 10.826/03 declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Tratamento diferenciado que não se justifica. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.